Tribunal: TJBA
Processo: 8080222-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080222-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA

Advogado(s)
:
INGRID MACEDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: E. PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FELIPE OLIVEIRA FONTES MELO, LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução. Embargos à execução. Pedido de efeito suspensivo. Ausência de garantia do juízo. Entidade filantrópica gestora de serviços de saúde. Verbas públicas vinculadas. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios. Pretensão de rediscussão da matéria. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, §1º, do CPC. A parte embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise da impossibilidade de garantia da execução diante da natureza pública e vinculada dos recursos administrados, do risco à continuidade dos serviços públicos de saúde, da probabilidade do direito e da necessidade de impedir atos constritivos sobre verbas destinadas à saúde.

II. Questão em discussão

2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada impossibilidade de exigência de garantia do juízo em razão da natureza pública dos recursos administrados; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegada probabilidade do direito e ao risco de comprometimento da continuidade dos serviços públicos de saúde; (iii) determinar se existe contradição interna no acórdão ao admitir hipóteses excepcionais de dispensa da garantia do juízo sem aplicá-las ao caso concreto; e (iv) verificar se os embargos de declaração foram utilizados indevidamente como meio de rediscussão da matéria já decidida.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador.

4.A contradição apta a justificar embargos declaratórios é exclusivamente interna, caracterizada por incompatibilidade lógica entre fundamentação e dispositivo, inexistente no caso concreto.

5.O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese relativa à necessidade de garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, consignando que o art. 919, §1º, do CPC exige cumulativamente requerimento da parte, probabilidade do direito, risco de dano grave e garantia da execução.

6.O julgado reconheceu que a dispensa da garantia do juízo constitui medida excepcional, condicionada à demonstração concreta de circunstâncias extraordinárias, inexistentes na hipótese analisada.

7.A natureza filantrópica da entidade executada e sua atuação na gestão de serviços de saúde não afastam automaticamente a incidência das normas processuais que disciplinam a execução nem autorizam dispensa genérica da garantia do juízo.

8.A alegação abstrata de comprometimento da continuidade dos serviços públicos de saúde não basta para justificar suspensão da execução sem demonstração concreta de constrição atual ou iminente sobre verbas efetivamente vinculadas e legalmente impenhoráveis.

9.A discussão sobre eventual impenhorabilidade de verbas públicas vinculadas deve ser suscitada no momento processual oportuno, mediante comprovação documental específica da natureza dos valores constritos.

10.O acórdão apreciou a probabilidade do direito invocada pela parte embargante e concluiu que os elementos apresentados na execução — contrato, notas fiscais assinadas, protesto e planilha de cálculos — enfraquecem a alegação de manifesta invalidade do título executivo.

11.A alegada cessão de crédito celebrada com o Estado da Bahia não afasta a obrigação assumida perante o exequente sem demonstração de anuência deste quanto à cessão invocada.

12.A insurgência deduzida nos aclaratórios revela mero inconformismo da parte com a solução adotada pelo colegiado, conferindo ao recurso indevido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

13.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8080222-27.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS - INSV - INSTITUTO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA VITORIA
e como embargada
E. PEREIRA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.